Tribunal: TJPA
Processo: 0001291-23.1997.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001291-23.1997.8.14.0051

APELANTE: MANOEL MESSIAS PEREIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 19 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a idoneidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social e circunstâncias do crime; (ii) analisar a proporcionalidade da aplicação da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exasperação da pena-base em razão da culpabilidade e das circunstâncias do crime restou devidamente fundamentada pelo juízo sentenciante, com amparo em elementos concretos do caso, notadamente em razão do dolo intenso e da elevada reprovabilidade da conduta, consubstanciada na multiplicidade de golpes fatais, além do
modus operandi
consistente em surpreender a vítima, aproveitando-se de relação de confiança.

4. Afastada a valoração negativa dos maus antecedentes e da personalidade, por ausência de fundamentação idônea, uma vez que condenações posteriores não podem configurar maus antecedentes (Súmula 444/STJ) e a análise da personalidade demanda elementos concretos.

5. Mantida a valoração favorável da conduta social, em consonância com o art. 577, parágrafo único, do CPP.

6. Rejeitado o pleito de ampliação da fração da atenuante da confissão espontânea, fixada em 1/6, por estar de acordo com o entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. É idônea a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime em homicídio praticado com dolo intenso e mediante surpresa à vítima. 2. A utilização de condenações posteriores não autoriza a negativação da personalidade ou dos antecedentes, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. 3. A fração de 1/6 é o parâmetro legítimo para aplicação da atenuante da confissão espontânea, salvo fundamentação concreta para alteração.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, II; CPP, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMS, ApCrim. n. 0054699-94.2001.8.12.0001, Rel. Des. Ruy Celso Barbosa Florence, 2ª Câmara Criminal, j. 2.4.2019; STJ, AgRg no HC n. 822.339/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 4.3.2024; STJ, AgRg no AREsp 894.405/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 24.5.2016; STJ, AgRg no HC n. 778.150/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.4.2023; STJ, AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 9.5.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 16 a 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Manoel Messias Pereira Rodrigues apela de sentença proferida pela 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, que o condenou à pena de 19 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, do CP (ID 23955584).

O apelante pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social e circunstâncias do crime foram desvaloradas mediante fundamentação inidônea. Além disso, pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea em patamar mais proporcional (ID 23955619).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença condenatória (ID 23955624), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 28015850).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

No caso dos autos o apelante foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, cingindo-se a irresignação, em primeiro plano, à fixação da pena-base no mínimo legal, sob a alegação de fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, personalidade, conduta social e circunstâncias do crime, valoradas pelo magistrado
a quo
nos seguintes termos:

A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade
do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em elevado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, dando várias facadas no falecido, não se importando em causar à morte da vítima, adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada
desfavorável
ao acusado;

Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui tecnicamente
maus antecedentes
, eis que condenado definitivamente por fatos posteriores ao hoje julgado, assim irei considerar como
desfavorável
ao réu;

A sua
personalidade
deve ser considerado
desfavorável
, eis que nos autos restou demonstrado seu envolvimento com fatos criminosos, em especial crimes dolosos contra vida;

Já a sua
conduta social
atual deve ser considerada favorável, eis que nos autos nada contra ele foi demonstrado;

[...]

Já no tocante as
circunstâncias
como o réu esfaqueou a vítima aproveitando que eram conhecidos e estavam caminhando juntos, ou seja, de surpresa irei considerar
desfavorável
ao réu; (ID 23955584, pág. 2/3)

No que se refere à
culpabilidade
, observa-se que a valoração negativa se fundamentou no dolo intenso, em razão de terem sido dadas várias facadas na vítima, e na suposta indiferença quanto ao resultado morte.

No ponto, verifico inexistir margem para a neutralização, porquanto a intensa violência empregada no delito, consubstanciada na pluralidade de golpes desferidos contra a vítima, evidencia o dolo intenso e a maior reprovabilidade da conduta (TJMS,
ApCrim. n. 0054699-94.2001.8.12.0001
, Rel. Des. Ruy Celso Barbosa Florence, 2ª Câmara Criminal, j. 2.4.2019), como se deu na espécie, conforme se extrai do exame de corpo de delito acostado aos autos (ID 23955432, págs. 5/6).

Da mesma forma, verifico inexistir margem para neutralizar as
circunstâncias do crime
, porquanto o Juízo
a quo
fundamentou a valoração negativa no
modus operandi
empregado pelo réu, consistente em esfaquear a vítima de surpresa, aproveitando-se da relação de confiança e da condição de conhecidos para praticar o delito de forma mais insidiosa, não divergindo da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que legitima a “motivação para desabonar as circunstâncias do crime, consubstanciada na elevada gravidade do
modus operandi
do delito” (
AgRg no HC n. 822.339/SC
, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 4.3.2024), máxime diante da surpresa no ataque do apelante (v.g. TJGO,
ApCrim n. 5118103-12.2023.8.09.0174
, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, 3ª Câmara Criminal, j. 3/4/2024)

Por outro lado, as circunstâncias judiciais dos
maus antecedentes
e
personalidade
do réu devem ser afastadas, pois carecem de fundamentação concreta, porquanto o juízo de primeiro grau utilizou o fato do réu ter sido “condenado definitivamente por fatos posteriores” e restar demonstrado “seu envolvimento com fatos criminosos”, em contrariedade a diretriz jurisprudencial do STJ que aduz que “condenações transitadas em julgado por fatos posteriores, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade" (
AgRg no AREsp 894.405/SP
, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 24.5.2016).

Ademais, importante consignar que “a análise da moduladora personalidade do agente demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição. Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância” (STJ,
AgRg no HC n. 778.150/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.4.2023), de modo que a reforma da sentença sob esse ângulo é medida que se impõe, devendo ser neutralizada a referida vetorial.

Por fim, no que se refere à
conduta social
, inexiste correção a ser feita, incidindo, no ponto, o art. 577, parágrafo único, do CPP, haja vista que foi valorada favoravelmente pelo magistrado
a quo
.

Noutro giro, verifico que não assiste razão ao réu quanto ao pleito pela aplicação da atenuante da confissão espontânea de forma mais proporcional, pois a fração de 1/6 adotada pelo juízo sentenciante está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que aduz que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (
AgRg no HC 370.184/RS
, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 9.5.2017).

Erigidas tais premissas passo à
readequação do cálculo dosimétrico
.

No tocante à primeira fase, mantida a negativação das vetoriais da culpabilidade e circunstâncias do crime, além das consequências do crime, a qual não foi objeto de irresignação, fixo a pena-base em 18 anos e 9 meses de reclusão.

Na fase intermediária, considerando a atenuante da confissão, e seguindo o mesmo critério utilizado pelo magistrado
a quo
, fixo a pena em 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, a qual a torno definitiva, diante da ausência de eventos na terceira fase.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, com readequação do cálculo dosimétrico, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025